Tribunal: TJDFT
Processo: 0709173-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO/FURTO. CONDOMÍNIO. ZELADOR. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA.
1. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. A verificação de dolo ou culpa é necessária nos casos de responsabilidade subjetiva.
2. A ausência de previsão contratual da obrigação de prestação de serviço de segurança remota mediante monitoramento ao vivo impede que empresa contratada apenas para prestação de serviços de portaria remota seja responsabilizada por invasão de criminosos identificados como policiais civis.
3. O zelador de condomínio edilício que permite a entrada de pessoas não identificadas em razão da não observância de suas obrigações previstas na convenção do condomínio atua de forma determinante para viabilizar a ação de criminosos que arrombam unidade autônoma e causam danos materiais e morais ao proprietário.
4. O condomínio edilício possui responsabilidade subjetiva nos casos de furto ou roubo praticados em unidades autônomas independente de cláusula de responsabilidade registrada em convenção ou regimento interno nos casos em que for demonstrada negligência por parte de funcionário quanto ao seu dever de cuidado e cautela sem a qual a operação criminosa não seria exitosa.
5. O dano moral, apesar de esperado em situações de arrombamento residencial por criminosos, não pode ser presumido para fins de fixação de indenização.
6. A invasão residencial por criminosos em condomínio edilício facilitada por negligência de funcionários do condomínio caracteriza ofensa aos direitos da personalidade do proprietário.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais – equidade, proporcionalidade e razoabilidade – e específicos – grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado –, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
8. Dano moral majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
9. Apelação de LSE Tecnologia em Segurança Ltda. provida. Apelação de Leila Regina Castelan Hanaoka parcialmente provida.